Tribunal: TJDFT
Processo: 0726268-12.2022.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0726268-12.2022.8.07.0001 APELANTE: CELSO MOREIRA FERRO JUNIOR APELADO: CATIUCIA RODRIGUES ALVES DESPACHO Diante da objeção ao julgamento virtual, à Secretaria, para excluir o processo da 22a Sessão Virtual da 6a Turma Cível- PJE - 21/06/2023 a 28/06/2023 e incluir em sessão presencial. Intimem-se. Brasília - DF, 13 de junho de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora